Tribunal: TJES
Processo: 0014746-47.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014746-47.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS FERREIRA DOS ANJOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014746-47.2014.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS FERREIRA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
L
UCAS FERREIRA DOS ANJOS
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou nas sanções do artigo 180,
c
aput,
do Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões de apelação, a defesa pugna (I) pela absolvição do apelante por insuficiência probatória; (II) desclassificação do delito para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do Código Penal; (III) fixação da pena-base no mínimo legal; (IV) incidência da atenuante com a fixação da pena aquém do mínimo; e (V) prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público de primeiro grau requereu o improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer do ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, em síntese. À revisão.

Vitória, 14 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014746-47.2014.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS FERREIRA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
L
UCAS FERREIRA DOS ANJOS
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou nas sanções do artigo 180,
c
aput,
do Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 26 de julho de 2014, o denunciado fora abordado desmanchando um veículo VW Golf, placas MQE-1998, de cor preta, com restrição de furto/roubo.

Em suas razões de apelação, a defesa pugna (I) pela absolvição do apelante por insuficiência probatória; (II) desclassificação do delito para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do Código Penal; (III) fixação da pena-base no mínimo legal; (IV) incidência da atenuante com a fixação da pena aquém do mínimo; e (V) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo termo circunstanciado, auto de apreensão, auto de restituição (entrega), boletim de ocorrência nº 21916644/2014, bem como pela prova oral produzida nos autos.

I
nterrogado em juízo,
o
réu confirmou que Edgar ofereceu as rodas do veículo Golf para ele, sendo que pagou R$ 400,00 (quatrocentos reais) por elas. Por fim, disse não saber da restrição de furto/roubo do c
arro
.

O
relato do policial militar
José Antônio Lima de Castro,
responsáve
l
pela abordagem do acusado,
na esfera judicial
,
revelou a conduta criminosa do apelante, tendo em vista que no dia dos fatos abordaram o nacional Breno “mexendo” no veículo Golf, o qual possuía uma “chave micha”.

Neste contexto, Breno revelou que um amigo havia deixado o veículo no local. Posteriormente, o réu chegou na companhia de outros dois indivíduos, portando uma roda com pneu para colocar no Golf que possuía restrição de furto/roubo.

Corroborando o exposto, essencial observar as declarações prestadas pela testemunha Cirineu Geraldo Sperandio Junior, sob o crivo do contraditório:

“
[...] Que se recorda dos fatos narrados nos autos; que estava lanchando com a testemunha Willians, quando viu o denunciado Lucas segurando um estep
e
; que como estava chovendo e conhecia o Lucas de vista ofereceu uma carona; que então o denunciado Lucas colocou o
estepe
dentro do veículo, gol G4, pr
o
priedade do depoente; que Lucas passou a dirigir o veículo do depoente, pois o depoente estava comendo um lanche; que quando chegaram na residência do denunciado Breno foram abordados; que chegou a ver o veículo golfe descrito na denúncia, mas, pelo que sabe, não estava tendo um "desmanche", mas apenas a troca de um pneu; que não sabe dizer quem era o proprietário do veículo golfe; que Lucas tinha um veículo modelo gol "quadrado" e Breno tinha um veículo modelo gol "bol
i
nha" que sabe que Breno tinha um veículo modelo gol bolinha, pois foi encaminhado para a DEPOL no mesmo dia; que não sabe dizer quem é Natiele; que lida as suas declarações prestadas na esfera policial de fi. 09, confirma o seu inteiro teor; que na DEPOL questionou o Lucas sobre os fatos; que então o Lucas disse que havia comprado as rodas do veículo Golf e posteriormente vendido p
ara
o denunciado Breno; que o veículo Gol do Breno já estava com as rodas que eram do veículo Golf; que as rodas do carro de Breno estavam no veículo Golf; que estavam levando o estepe para colocar no veículo Golf, pois estava faltando uma roda; que não sabe dizer de quem o denunciado Lucas comprou o veículo go
lf [...]”.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

No tocante
à
desclassificação da conduta do apelante
para
a modalidade culposa
previsto no
art. 180, §3º
,
do Código Penal,

destaco que,
em crimes dessa natureza, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona na mesma linha de raciocínio:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OMISSÃO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33 E 44 DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NÃO RECOMENDÁVEL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2.1. Segundo o entendimento desta Corte, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Precedentes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Desse modo, restou evidente do arcabouço probatório o dolo na conduta do agente, uma vez que extrai-se das provas orais que o mesmo tinha conhecimento da origem ilícita do
bem
.

Adiante, a defesa
requer a redução da sua pena-base para o mínimo legal.

Percebe-se nos autos que
o ilustre Magistrado
sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base
do réu
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber,
motivos e consequências do crime
.

Sobre
t
ais circunstâncias
, assim dispôs
o
MM. Ju
iz
de primeira instância:

“
[...
] Os
motivos do crime
, que devem ser entendidos como os precedentes causais de caráter psicológico da ação do agente, foram esclarecidos em seu interrogatório judicial, contudo não justificam a prática do crime [...] As
consequências do crime
, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, são graves, eis que a receptação estimula a prática de outros delitos patrimon
i
ais [...]
”.

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, o que verifico nos autos é que

o Magistrado

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedentes d
o Superior Tribunal de Justiça
sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação dos motivos e consequências do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores,
fixando a pena-base no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Segue-se que, tendo a juíza de primeiro grau fixado a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, atenuou-a em razão da confissão espontânea em 03 (três) meses. Contudo, tendo em vista a reforma com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, deixo de atenuá-la em conformidade com o disposto na súmula 231 do STJ.

Ressalto que a matéria em questão encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores e demais Tribunais pátrios, no sentido de ser inviável a condução da pena abaixo do mínimo legal (
Supremo Tribunal Federal STF; ARE 868197; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 04/08/2015; DJE 25/09/2015), (Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 149.337; Proc. 2009/0192747-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 06/11/2015
).

N
este sentido,

v
ejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.029.179/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022).

Desta feita, não há que se falar na redução da pena aquém do mínimo legal.

Preservo o regime inicial ABERTO para cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim de fixar a pena-base do recorrente no mínimo legal
,
m
antendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

É como voto.

Vitória, 14 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014746-47.2014.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS FERREIRA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO.
ART. 180,
CAPUT
,
DO CP
.
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
PREVISTA NO §3º DO ART. 180
DO CP
. NÃO CABIMENTO.
3.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE D
OS MOTIVOS E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. 4.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 231 DO STJ. VEDAÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
5.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1.

Havendo provas orais
suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180,
caput
,
do Código Penal
, consistente
no dolo na conduta do agente, extraído d
o
s

depoimentos do policial
e d
a testemunha
,

deve ser mantida
a condenação
do recorrente
pelo
delito de receptação,
i
nviável,
dessa forma
,
acolher o pedido de
absolvição.
2.
E
m crimes dessa natureza, c
abe
à
defesa
demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
,
não sendo cabível, portanto, a desclassificação para a modalidade culposa.
3.

Fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, em razão
do decote d
os motivos e consequências do crime
,
em função da
fundamentação inidônea
, se
ndo
mantido inalterado o regime de cumprimento de pena,
bem como a substituição por restritivas de direitos
.
4
.
Inviável
a redução
da pena
aquém do mínimo legal
com a
aplicação da atenuante
da
confissão espontânea
.
Trata-se de matéria
sumulada e já
pacificada

nos Tribunais Superiores.
5.

Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Vitória, 14 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.